Tribunal: TJBA
Processo: 0500539-52.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500539-52.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ERALDO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Eraldo Gonçalves da Silva, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono do feito por inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono do feito quando não houve intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte, com advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015. No caso, o ato ordinatório anterior à sentença não indicou providência a ser adotada pelo Município nem registrou a advertência exigida, configurando nulidade da extinção do processo. A manutenção da sentença demandaria reexame de provas e dos fundamentos do acórdão recorrido, providência vedada pelo art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e pela Súmula nº 7 do STJ. Precedente do STJ confirma que a ausência de intimação pessoal impede a extinção da execução fiscal por abandono do feito (AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Terceira Turma, j. 12/12/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal da parte com a advertência prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. A ausência de tal intimação torna nula a sentença extintiva sem resolução do mérito. 3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula nº 7/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; art. 1.007, § 1º; Súmula nº 7/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500539-52.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado ERALDO GONCALVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .